Tribunal: TJMT
Processo: 1045157-43.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045157-43.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.

PREQUESTIONAMENTO
.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
deu
provimento ao Recurso de Apelação, sustentando a existência de
omissão, obscuridade e contradição
na decisão
, além da necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão.

A questão consiste em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado
quanto à anál
ise das matérias levantadas pela
embargante,
além do pleito de prequestionamento para viabilizar recurso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir.

1.
Não há omissão, obscuridade
ou contradição no acórdão embargado, uma vez que as
questões suscitadas foram devidamente analisadas, com base na legislação aplicável.

2.
O prequestionamento é considerado satisfeito com a apreciação dos fatos e fundamentos pelo acórdão, conforme o art. 1.025 do CPC
.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, devendo demonstrar, exclusivamente, omissão, contradição ou obscuridade
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado,
à unanimidade,
deu
provimento ao recurso interposto
pela

embargada
.

Sustenta a embargante,
que não foi considerado o lapso temporal da ocorrência do dano para a realização da perícia técnica, ignorando os laudos acostados em sede de inicial que fazem comprovação da falha da prestação.

Afirma que a improcedência da ação deve ser afastada, uma vez que há laudos emitidos por
experts
que demonstram os danos, além de relatórios de regulação, vistorias e análises emitidos por empresa especializada em regulação de sinistro.

Assevera que
o ônus da prova deve ser realizado pela empresa fornecedora do serviço defeituoso, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que a embargada não demonstrou fato impeditivo,
extintivo ou modificativo do direito do autor.

Além disso, pugna para que tais pontos sejam explicitamente enfrentados para viabilizar eventual interposição de recurso especial, com o prequestionamento das matérias.

Deste modo,
requer o
acolhimento dos embargos
,
a fim de sanar
os vícios apontados
.

Em suas contrarrazões,
a
embargad
a
se manifestou
pelo não conhecimento dos embargos. Subsidiariamente,
pleiteia
pela
sua
rejeição (ID
249447664
).

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

(...)

Inicialmente, importa destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora se sub-rogado nos direitos dos autores quando efetuou o pagamento da indenização securitária,
in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA
SUB-ROGADA
PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA
CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre
ope
legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020,
Publicado
no DJE 19/10/2020) (
g.n
.)

No que se refere ao nexo causal, a Apelante assevera que o laudo apresentado de forma unilateral é
genérico e insuficiente para fundamentar a procedência do pleito, sendo imprestável para o fim a que se destina.

Alega que a avaria nos equipamentos pode decorrer de vários motivos alheios à distribuição de energia elétrica, como defeito nas instalações internas, falta de manutenção dos equipamentos elétricos, deficiência no sistema de aterramento etc.

É cediço que a responsabilidade da concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, contudo, pela leitura atenta dos autos, entendo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e o dano suportado.

Percebe-se pela leitura do laudo técnico anexado à inicial (ID 231291157), por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que foi elaborado de forma superficial e genérica, não trazendo a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Desse modo, o documento mencionado não preenche os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta oscilação elétrica.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre o afirmado defeito e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso seja de natureza objetiva, eis que o laudo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações da origem do dano sofrido.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”
(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021) (
g.n
.)

(...)

Dessarte
, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos no equipamento do Segurado foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrente, revela-se incabível o pleito, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora Recorrida.

Logo, a prova do fato constitutivo do direito invocado pela Apelada impunha a produção de prova pericial no bem danificado, sem a qual
fica inviabilizado o acolhimento do pedido inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de reformar a sentença vergastada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

(
...)”

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pela
embargante.

Destarte, nã
o há como acolher a pretensão do
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024